Tribunal: TJDFT
Processo: 0726475-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SERVIDORA LOTADA EM GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES TÍPICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. SÚMULA 27 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE NORMA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do recurso.
II. Caso em Exame
2. Recurso Inominado interposto por servidora pública contra sentença que indeferiu pedido de implementação da GAB.
3. A autora exerce atividades de atenção primária à saúde, coordenando equipes de saúde da família, conforme declaração da própria Secretaria de Saúde.
4. O Distrito Federal sustenta que a autora não está lotada nos locais previstos em lei para percepção da gratificação.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se se o servidor público que exerce atividades típicas de atenção básica à saúde, mas não está formalmente lotado em unidade básica, faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.
IV. Razão de Decidir
6. A Lei no 318/1992 limita a percepção da GAB aos servidores lotados em unidades específicas.
7. A Súmula 27 da Turma de Uniformização do TJDFT reconhece o direito à gratificação quando comprovado o exercício de atividades de atenção primária, independentemente da lotação formal.
8. A autora exerce atividades típicas de atenção básica, conforme reconhecido pela própria Administração.
9. A pretensão não configura equiparação salarial vedada pela Súmula Vinculante no 37 do STF, mas sim interpretação extensiva de norma existente.
10. Nesse sentido: Acórdão 2005518, 0779028-19.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025; e Acórdão 2029926, 0816496-17.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais. Determino que o réu/recorrido implemente na folha de pagamento da autora/recorrente a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto a recorrente permanecer na atual lotação e para condenar o réu/recorrido ao pagamento das quantias pretéritas desde Maio/2023, mais as parcelas vencidas no curso do processo. Sobre a atualização do débito, deve incidir a SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
12. Custas recolhidas, ID 75892841. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

TESE: O servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF que exerce atividades típicas de atenção primária à saúde faz jus à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, ainda que não esteja lotado formalmente em unidade básica de saúde.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Lei Distrital no 318/1992
• Súmula Vinculante no 37 do STF
• Súmula 27 da Turma de Uniformização do TJDFT
• Art. 2o da Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde
________________________________________
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
TJDFT, Turma de Uniformização, Súmula 27;
STF, Súmula Vinculante no 37;
Acórdão 2005518, 0779028-19.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025; e
Acórdão 2029926, 0816496-17.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.